Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-38.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006117-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA SALLES DE SOUZA - CPF: 909.340.591-87 (RECORRIDO), FERNANDA SILVA FERREIRA - CPF: 030.998.411-45 (ADVOGADO), IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0009-26 (RECORRENTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006117-38.2022.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PAX NACIONAL SERVIÇOS POSTUMOS LTDA

Recorrido(s):

ADRIANA SALLES DE SOUZA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA DE ASSISTÊNCIA FUNERAL – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PLANO -
DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O reclamante adquiriu em 2018 serviço de assistência funeral de beneficiário, que incluía seu cônjuge e sua filha.

Que em 18/10/2021 a filha da Reclamante faleceu, sendo negada cobertura da assistência funerária, alegando a Recorrente que a negativa se deu porque a Autora estava inadimplente em um mês e cinco dias da última mensalidade, ocorrendo a suspensão do plano.

Entretanto, a Reclamante comprova nos autos que, além de efetuar todos os pagamentos desde 2018, estes ocorriam quando o cobrador da empresa se dirigia até sua casa para o recebimento. Além disso, comprova também, que efetuou o pagamento das parcelas com 1 mês de atraso, no dia do óbito de sua filha, instruída pela empresa Ré, a qual negou o serviço, mesmo após o recebimento do valor em atraso,

Como podemos observar pelo extrato de pagamento juntado em contestação, na data do incidente que culminou no óbito do segurado, 18/10/2021, o débito em aberto foi pago, e tampouco, a Recorrente comprovou que teria notificado a Reclamante de eventual suspensão do plano por atraso no pagamento.

Observo por fim, que desde a contratação dos serviços, em 2018, a Reclamante sempre honrou com os pagamentos mensalmente.

Portanto, entendo pela manutenção da sentença.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Cumpre anotar que, em que pese a descumprimento de contrato não enseje, por si só, a ocorrência de danos morais, tem-se que a conduta da Requerida imprudente, já notoriamente constituindo falha de prestação de serviço, causou desmedido dano moral ao Autor.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022